Tribunal: TJDFT
Processo: 0703056-89.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 321 do CPC determina ao juiz que confira oportunidade à parte para a emenda à petição inicial, caso ocorra eventuais defeitos ou irregularidades que impeçam o preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC, viabilizando, com isso, o prosseguimento regular do feito.
2. A sentença recorrida não violou os princípios da primazia da resolução do mérito, da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas, uma vez que foi a conduta do próprio autor que deu causa à extinção do processo, porquanto não cumpriu a determinação que lhe fora direcionada para regularizar a representação processual.
3. Não se desconhece a regra da necessidade de intimação da parte autora no caso de abandono da causa. Por outro lado, a situação dos autos trata-se de extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, o qual não se exige intimação da parte.
4. Recurso conhecido e desprovido.